Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739672-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: EDSON MACHADO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SA CORREIO BRAZILIENSE contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0043697-29.2005.8.07.0001, movido por EDSON MACHADO MONTEIRO, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 19508927), narra que o juízo de origem deixou de analisar o pedido de parcelamento do débito e determinou a continuidade do feito executório, com a penhora dos bens por meio dos sistemas disponíveis, desconsiderando as repercussões financeiras decorrentes da pandemia. Destaca que, em virtude da crise implantada pelo COVID-19, a demanda por publicidade restou demasiadamente diminuída, impactando aproximadamente 29% (vinte e nove por cento) do seu faturamento mensal, evidenciando a dificuldade de adimplir pontualmente com suas obrigações. Ademais, várias bancas de revistas fecharam, assim como muitos assinantes cancelaram ou suspenderam suas assinaturas, agravando ainda mais sua saúde financeira. Afirma não pretender o perdão ou qualquer desconto referente ao que é devido ao agravado, contudo defende o parcelamento para resguardar sua solvência, primando pelo respeito constitucional à função social e aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dispostos nos artigos 1o, inciso IV, e 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal. Alega a impenhorabilidade dos seus veículos, porquanto caracterizam-se como bens essenciais e necessários para o desenvolvimento de suas atividades regulares. Ressalta serem os indigitados bens utilizados pelos jornalistas em busca de informações, apuração de fatos, coleta de imagens, entrevistas, dentre outas atividades essenciais para veiculação diária das matérias jornalísticas, razão pela qual a constrição é desproporcional, acarreta-lhe onerosidade excessiva e põe em risco sua atividade empresarial. Sustenta dispor o artigo 833, V, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Destaca o dever de a execução seguir de forma menos gravosa para o executado, assim como os riscos da penhora via BACENJUD. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, assim como a liberação de quaisquer bens penhorados. Subsidiariamente, a nomeação de seus diretores como depositários dos veículos penhorados a fim de que possam ser utilizados até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão fustigada. Preparo efetuado (ID 19508942). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Cabível, portanto, o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro presente a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ter o juízo oportunizado ao agravado manifestar-se sobre a possibilidade de parcelar a obrigação, o que foi recusado. Conforme a decisão de ID 72275307, a imposição do parcelamento, previsto no artigo 916 do CPC, é expressamente vedada no procedimento de cumprimento de sentença, razão pela qual, não havendo composição entre as partes, escorreita a decisão que determinou o prosseguimento do feito com medidas de constrição. Noutro vértice, não verifico a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo a quo tenha rejeitado a peça de resistência do recorrente, inexistem medidas imediatas expropriatórias dos bens, tendo, inclusive, suspendido outras formas de penhora, sob o fundamento de os bens constritos serem suficientes para satisfazer a obrigação. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator